Tribunal: TJSP
Processo: 1006753-28.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. "Serviço de assistência auto" contratado pela ré com a Sem Parar. Descumprimento contratual e declaração de rescisão do contrato que são incontroversos nesta fase recursal. Insurgência da corré com relação à sua condenação solidária a restituir os valores pagos em decorrência do contrato que é descabida. Relação de consumo. Ré que integra a cadeia de fornecimento e, portanto,

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. "Serviço de assistência auto" contratado pela ré com a Sem Parar. Descumprimento contratual e declaração de rescisão do contrato que são incontroversos nesta fase recursal. Insurgência da corré com relação à sua condenação solidária a restituir os valores pagos em decorrência do contrato que é descabida. Relação de consumo. Ré que integra a cadeia de fornecimento e, portanto, deve responder solidariamente pela reparação dos danos suportados pela consumidora. Danos morais configurados. Peculiaridades do caso que evidenciam que a hipótese não é de mero descumprimento contratual. Indenização reduzida para R$3.500,00 em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o da autora.